Tribunal: TJDFT
Processo: 0731058-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731058-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: RENAL CARE - PREVENCAO E TRATAMENTO LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se agravo de instrumento interposto pela CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por RENAL CARE - PREVENCAO E TRATAMENTO LTDA – EPP. O agravante se insurge contra decisão de primeiro grau, proferida em 10/06/2024, que indeferiu pedido para que os valores depositados em juízo fossem transferidos à sua conta bancária, sob a justificativa de que a executada não apresentou seus dados bancários quando instada a fazê-lo (ID 199465549, autos de origem). Em consulta ao sistema PJE, na aba “Expedientes”, consta que a parte registrou ciência da decisão agravada no dia 20/06/2024, o que enseja o decurso do prazo no dia 12/07/2024. O presente recurso foi interposto no dia 26/07/2024. Portanto, em tese, está intempestivo. Registre-se que eventual pedido superveniente de reconsideração da decisão não suspendeu, nem interrompeu o prazo recursal. De qualquer modo, em atenção ao princípio da vedação da decisão surpresa, concedo o prazo de 5 dias ao recorrente para que se manifeste acerca da tempestividade do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator